Tribunal: TJES
Processo: 5000425-45.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2020-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000425-45.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELISA COUTINHO PEREIRA
AGRAVADO: ROBERTO MESQUITA VIEIRA e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº. 5000425-45.2020.8.08.0000

Agravante: Elisa Coutinho Pereira

Agravados: Roberto Mesquita Vieira e Elaine Alonso Vieira

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Cível de Serra que, nos autos da ação de imissão de posse ajuizada por Roberto Mesquita Vieira e outro em face de Elisa Coutinho Pereira, deferiu a tutela de urgência, determinando que a requerida desocupe o imóvel objeto da demanda no prazo de 30 (trinta) dias.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que (a) é procuradora de Lorena Coutinho Pereira e Hugo Pinto Maia, titulares do financiamento do imóvel objeto da demanda perante o Banco Santander S.A.; (b) foi proposta ação de consignação em pagamento, registrada sob o nº. 0018550-07.2017.8.08.0048, no qual foi deferida a tutela de urgência para autorizar o depósito judicial dos valores questionados pela instituição financeira, impedindo-se, também, a restrição dos CPF’s dos titulares do contrato; (c) a instituição financeira tinha plena ciência dos depósitos judiciais autorizados, motivo pelo qual foi indevido o processo de retomada do imóvel e respectiva alienação que, inclusive, está sendo questionada em processo autônomo.

Deferido o efeito suspensivo (Evento 429484).

Agravo interno interposto pelos agravados (Evento 434156).

Contrarrazões do agravo interno (Evento 468733) pelo improvimento do recurso.

Sem contrarrazões ao agravo de instrumento.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 1
0 de junho
de 2020.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cumpre, de plano, acentuar que “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

Assim, o objeto do presente recurso deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Nesse passo, em que pese o entendimento jurisprudencial de que a propositura da ação revisional, por si só, não configura prejudicialidade externa apta a suspender a ação de imissão de posse, verifica-se nos autos que, antes mesmo da retomada administrativa do imóvel pela instituição financeira e, via de consequência, da sua alienação aos agravados, os titulares do financiamento imobiliário ajuizaram ação de consignação em pagamento de nº. 0018550-07.2017.8.08.0048, no qual o magistrado, em 17 de junho de 2017, deferiu “
o pedido de tutela de urgência para AUTORIZAR o depósito em juízo do valor de R$8.921,39 (oito mil novecentos e vinte e um reais e trinta e nove centavos), bem como DETERMINAR que a ré se abstenha de incluir o nome dos autores no cadastro de inadimplentes em relação a essa dívida, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais)
.”

Somente em 19 de dezembro de 2017 a instituição financeira ajuizou ação de reintegração de posse, inicialmente distribuída para a 2ª Vara Cível da Serra, que deferiu a tutela de urgência reintegratória. Todavia, após tomar ciência da ação de consignação em pagamento, declinou a competência para o juízo da 1ª Vara Cível da mesma comarca, suspendendo os efeitos da liminar anteriormente concedida.

Desta forma, ainda que demonstrada a boa-fé dos adquirentes, o inadimplemento dos titulares apto a justificar a consolidação da propriedade em favor do banco é controverso, sendo prematuro e temerário, nestas condições, determinar, liminarmente, a emissão de posse dos novos adquirentes.

Diante do exposto,
conheço do recurso e
d
o
u
-lhe provimento
, reformando a decisão recorrida para indeferir a tutela de urgência de imissão de posse do imóvel objeto da ação.

Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. IMISSÃO DE POSSE. AUTORIZAÇÃO ANTERIOR PARA DEPÓSITOS JUDICIAL. MORA CONTROVERTIDA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “O
recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

2. Havendo elementos que infirmem a mora dos titulares do financiamento do imóvel, notadamente decisão judicial anterior à reintegração de posse autorizando o depósito judicial das parcelas, há de se reconhecer a prejudicialidade externa.

3. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, julgando prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, ______ de ________________ de 2020.

PRESIDENTE RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, Conhecido e provido o recurso de Elisa Coutinho Pereira e julgado prejudicado o agravo interno de Roberto Mesquita Vieira.